Tribunal: CARF
Processo: 10166.727685/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727685/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
CRISTOVAM RICARDO CAVALCANTI BUARQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:2008,2009,2010,2011,2012
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. (Súmula Carf no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 64/91, referente ao imposto de renda
pessoa física dos exercícios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. O crédito tributário apurado
foi assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727685/2012-48
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727685/2012-48

Imposto...
49.981,47
Juros de Mora (calculados até 08/2012)...
10.400,53
Multa Proporcional (passível de redução)...
37.486,11
Valor do Crédito Tributário Apurado...
97.868,11
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a fonte
pagadora dos rendimentos, Senado Federal, o qual confirmou pagamentos a título de
“ajuda de custo” aos senadores, conforme previsto no artigo 3o do Decreto Legislativo
no 7/1995.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 01.1.01.00-2012-01289.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento Fiscal,
o Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o recebimento de
rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-calendário 2007, 2008, 2009,
2010, 2011.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 79/90, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966 (CTN),
Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e Parecer
Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e administrativa para
concluir que a “ajuda de custo” paga aos senadores não se enquadra nas regras relativas
à concessão de isenção do imposto de renda.
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”, paga
duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de senador, representa caráter
remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta que a
responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a entrega da
Declaração de Ajuste Anual – DAA. A partir da data prevista para entrega da DAA, a
obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos auferidos, a quem coube a
disponibilidade econômica, independentemente de qualquer comunicação da fonte
pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de
custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade, caracterizam
rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento legal e
descrição dos fatos anotados às fls. 66, 78 e 80/90:
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Exercício
Valor (R$)
2008
29.229,12
2009
33.027,15
2010
33.024,18
2011
33.024,18
2012
53.446,26

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação às fls. 94/113.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus argumentos de
defesa.
Preliminar
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727685/2012-48

Suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração por vício de forma na eleição do
sujeito passivo.
Alega que em casos análogos, e também nas situações em que o responsável tributário
deixa de reter e recolher o tributo na fonte, a sujeição passiva da obrigação tributária
recai, por determinação legal, sobre a fonte pagadora.
Ampara-se em decisões proferidas pela jurisprudência dos tribunais, as quais
mencionam dispositivos do CTN, tais como os artigos 45 e 121.
Mérito
Demonstra o histórico da verba conhecida por “ajuda de custo” recebida pelos
Senadores da República, atualmente prevista nos Decretos Legislativos nos 7, de 1995 e
1, de 2006.
Argumenta que referida verba não compõe a base de cálculo do imposto de renda, o
qual incide, constitucionalmente, sobre riqueza nova. A Autoridade Fiscal, portanto,
equivocou-se ao entender que o imposto de renda deve incidir sobre despesas
legalmente reconhecidas como instrumento de compensação pelo custo de
deslocamento dos parlamentares no começo e no final de cada sessão legislativa,
substituindo a perda patrimonial.
Discorre sobre a natureza dos recursos recebidos a título de “ajuda de custo”. Afirma
que as decisões dos tribunais confirmam o entendimento no sentido de afastar a
tributação de tais recursos quando, comprovadamente, gastos pelos parlamentares no
exercício de seus mandatos, com passagens aéreas, serviços postais e tarifas telefônicas.
Mencionada comprovação não foi requerida ou perseguida pela fiscalização, que
utilizou a presunção como fato determinante a identificar a base de cálculo do imposto
de renda no Auto de Infração, tendo como indicativo que a “ajuda de custo”
caracterizaria rendimento tributável.
Dispositivos da legislação tributária foram citados, como a Constituição Federal e o
CTN. Ementários de decisões dos tribunais também foram transcritos.
Multa de Ofício de 75%
A fonte pagadora Senado Federal entendeu que a “ajuda de custo” não possui natureza
de renda tributável. Referidas verbas pagas aos senadores não sofreram retenção e
recolhimento, por isso, os respectivos valores constaram no Informe de Rendimentos
como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Dessa forma, diante da jurisprudência pacífica do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), a multa de ofício deve ser afastada, tendo em vista que o Impugnante
declarou os rendimentos conforme a classificação definida pela fonte pagadora.
Ilegalidade e Constitucionalidade da Taxa Selic
Manifesta posição contrária à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
sobre créditos tributários. Afirma que os débitos devem ser atualizados por juros de 1%
ao mês. Ampara-se no artigo 150, I, da CF/1988, no artigo 161, § 1o, do CTN, em
circulares do BACEN, na doutrina e em julgados do Poder Judiciário.
Dos Pedidos
Requer, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração. No mérito, não sendo
acolhida a preliminar, pugna pela total improcedência do lançamento. A taxa Selic
ofende a legalidade tributária e, de acordo com a jurisprudência do CARF, a multa de
ofício é descabida.
OFÍCIO No 225/2012-DGER - SENADO FEDERAL
Depois de apresentada a Impugnação, a Diretoria-Geral do Senado Federal, no dia 28 de
novembro de 2012, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, fls. 119/125, comunica ao
Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) que classificava a “ajuda de custo” paga
aos senadores, prevista nos Decretos Legislativos nos 7/1995 e 1/2006, como
rendimento isento e não tributável.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727685/2012-48

Informa que esta classificação “perdurou até a edição da Resolução no 58, de 20 de
novembro de 2012, a qual determina que a ajuda de custo passe a ser considerada
rendimento tributável”.
Em decorrência dessa mudança de entendimento, o Ato da Comissão Diretora no 14, de
2012, ratificado pela citada Resolução, determina ao Senado Federal, na condição de
responsável tributário, ainda que a destempo, recolher o imposto sobre as parcelas de
“ajuda de custo” pagas sem a retenção na fonte.
Os termos do ofício noticiam que o pagamento do imposto apurado em nome dos
senadores, com juros e multa de mora, foi realizado pelo Senado Federal na forma do
Ato da Comissão Diretora, sanando qualquer prejuízo gerado ao Erário em decorrência
da divergência de classificação da natureza tributária da ajuda de custo, tornando
insubsistentes as autuações, uma vez que lhes faltaria causa de pedir, que seria o
inadimplemento da obrigação tributária.
O Senado Federal, ao realizar o pagamento do imposto lançado em nome dos senadores,
com multa e juros de mora, agiu em nome próprio, na condição de responsável
tributário. Como não há Auto de Infração ou lançamento em seu nome, descabe a
aplicação da multa de ofício estabelecida no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
A inexigibilidade da multa de ofício em relação ao responsável tributário fica evidente
na jurisprudência do CARF, mesmo quando aplicada em autuações em face de
contribuintes beneficiários dos rendimentos.
Reitera que o pagamento realizado pelo Senado Federal – imposto mais juros e multa de
mora – restaura a normal e esperada relação jurídica estabelecida entre os sujeitos
passivo e ativo da relação tributária.
Em consequência, a Diretoria-Geral do Senado Federal entende que devem ser
integralmente extintos os créditos constituídos por meio de lançamento de ofício em
nome dos senadores.
Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (SINAL) confirmam o recolhimento do
imposto em 27/11/2012, no código de receita 0561, com multa e juros de mora.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de aplicação de multa por erro escusável
b) erro no preenchimento da declaração, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre multa de oficio aplicada causada por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora
Há que se fazer um reparo na decisão de primeira instância, posto que mantém a
aplicação da multa independentemente da alegação da falta de intenção do Recorrente.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727685/2012-48

Consta nos autos, fls 119-125, oficio emitido pelo Senado Federal, que classificou
a verba recebida pelo recorrente como isenta. Mais tarde, retificou a informação para classificar
a verba como tributável.
Ora, tratando-se de reclassificação de rendimentos, e por considerar ter havido
mero equívoco na prestação das informações na DIRPF, entendo que a situação se amolda à
previsão do Enunciado da Súmula CARF no 73 e a multa deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 192
DF CARF MF
Original